Tribunal: TJPA
Processo: 0801200-13.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801200-13.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALI ABBAS HOJEIJ

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE FINANCIAMENTO PREVISTO NAS CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS. MEDIDA COM CUNHO DE IRREVERSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART.300, § 3º DO CPC. INDÍCIOS DE QUE O BEM OFERTADO INICIALMENTE EM GARANTIA TEVE SEU VALOR REDUZIDO. OBSERVÂNCIA À AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. INOCORRÊNCIA DE MÁCULA À BOA FÉ OBJETIVA. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Há indícios de que o bem ofertado em garantia do negócio entabulado sofreu redução no seu valor econômico, sendo que
em sua própria petição inicial de ID 21072268, traz à baila o agravante o fato de ter aberto as comportas de seus tanques para pagamento de compromissos, o que diminui o valor do bem ora ofertado no negócio jurídico, sendo aceitável que o banco tenha voltado atras, sem que isto configure violação à boa-fé.

II -
Não se pode perder de vista que a autonomia da vontade das partes deve ser respeitada como um dos princípios basilares do direito contratual.

III - Pretende o Agravante que liminarmente lhe seja disponibilizado

o financiamento previsto nas cédulas rurais pignoratícias supramencionadas, nos valores de R$ 788.500,00 (setecentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais), R$ 377.155,00 (trezentos e setenta e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais) e R$ 998.352,00 (novecentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais), o que possui cunho claramente irreversível,

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801200-13.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALI ABBAS HOJEIJ

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA – BASA DIREÇÃO GERAL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Tutela Recursal, interposto por
ALI ABBAS HOJEIJ
em face da decisão proferida pelo Juízo da 11° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos em face de
BANCO DA AMAZONIA SA – BASA DIREÇÃO GERAL.

Em síntese, a parte autora/agravante requisitou à instituição financeira ora agravada, a concessão de financiamento, informando que, após as devidas regularidades internas, emitiu 3 cédulas rurais pignoratícias. O agravado por sua vez, fornece diversas razões para recusar a conclusão do negócio jurídico a ser firmado com o agravante, havendo então, referido conflito de interesse entre as partes.

Alega o agravante, que mesmo com os indícios de que todos os tramites estavam concluídos, o agravado passou a impor diversos embaraços para a liberação do referido crédito, afirmando ainda, que o demandado/agravado está violando os deveres da boa-fé contratual.

O agravante em sede de petição inicial, pugnou pela concessão da tutela de urgência relativa à obrigação de fazer, para a entrega imediata dos valores referentes às cédulas em comento.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de tutela de urgência por não verificar a existência da probabilidade do direito em discussão.

Por fim, requereu que seja concedida a antecipação de tutela recursal ao presente agravo, para que seja modificada a decisão que indeferiu o pedido de entrega imediata dos valores das cédulas de crédito, o que foi indeferido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801200-13.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALI ABBAS HOJEIJ

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA – BASA DIREÇÃO GERAL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Tutela Recursal, interposto por
ALI ABBAS HOJEIJ
em face da decisão proferida pelo Juízo da 11° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos em face de
BANCO DA AMAZONIA SA – BASA DIREÇÃO GERAL.

Pretende o Agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência a fim de que sejam liberados os valores encartados nas cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias emitidas em favor do Agravado, devidamente registradas na matrícula do imóvel do agravante.

A despeito de haver nos autos comportamento contraditório do Agravado no sentido de que em um primeiro momento o negócio jurídico parecia acertado e posteriormente houve modificação, não entendo que isto nos leve a um Juízo de probabilidade do direito por mácula à boa-fé objetiva contratual, senão vejamos.

Compulsando os autos, verifico que há indícios de que o bem ofertado em garantia do negócio entabulado sofreu redução no seu valor econômico, sendo que
em sua própria petição inicial de ID 21072268, traz à baila o agravante o fato de ter aberto as comportas de seus tanques para pagamento de compromissos, o que diminui o valor do bem ora ofertado no negócio jurídico.

Deste modo, me parece aceitável que o banco tenha voltado atras, sem que isto configure violação à boa-fé.

Não se pode perder de vista que a autonomia da vontade das partes deve ser respeitada como um dos princípios basilares do direito contratual.

Ademais, pelo paragrafo terceiro do art.300 do CPC/15
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu,
pretende o Agravante que liminarmente lhe seja disponibilizado

o financiamento previsto nas cédulas rurais pignoratícias supramencionadas, nos valores de R$ 788.500,00 (setecentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais), R$ 377.155,00 (trezentos e setenta e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais) e R$ 998.352,00 (novecentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais), o que ao meu ver possui cunho claramente irreversível, conflitando com o dispositivo legal já citado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE EM ANÁLISE SUMÁRIA. LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO AGRAVANTE LIMINARMENTE. IRREVERSIBILIDADE DE MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DO ART.300, §3º DO CPC/15. DECISÃO LIMINAR MANTIDA AO MENOS ATÉ A ANÁLISE DEFINITIVA DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A pretensão de liberação de valores ainda em caráter liminar deste Agravo de instrumento configura, ao ver desta Relatora, nítida decisão revestida de caráter de irrecorribilidade e que só deve ocorrer após a efetiva formação do contraditório e por julgamento colegiado, mesmo por força do que determina o art.300, § 3º do CPC/15.

I
I - O agravante reitera a discussão quanto a possível nulidade do laudo pericial, que já está sendo objeto de análise no Agravo de Instrumento interposto sob o n.
0814674-51.2021.8.14.0000,
ainda pendente de apreciação por esta Turma.

III - As razões expostas na decisão são suficientes para justificar o convencimento desta Magistrada, apenas e tão somente no tocante à fundamentação relevante que possa ser capaz a gerar a probabilidade de provimento do recurso e o risco resultante da demora. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812589-29.2020.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/05/2022 )

Concluo, portanto, estar escorreita a decisão agravada, motivo pelo qual o Agravo merece ser desprovido.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO para
manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024